Tribunal: TJES
Processo: 5007572-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007572-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIVAN CAMPOS DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5007572-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVAN CAMPOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
Advogados do(a) PACIENTE: JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, MARCELO PICHARA MAGESTE SILY - ES8992-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIVAN CAMPOS DE SOUZA
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
JUIZ
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000404-85.2022.8.08.0065.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva, posto que os fundamentos para a decretação da custódia cautelar não mais subsistem, sendo que o paciente já constituiu advogado nos autos, não demonstrando interesse em se furtar da aplicação da lei penal.

Invocam o princípio da homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não ultrapassaria o patamar de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de detenção.

Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência em endereço diverso do local do cometimento do crime, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 3154730, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3205367).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3228154), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as questões trazidas pelo douto impetrante, após a sua brilhante sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIVAN CAMPOS DE SOUZA
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
JUIZ
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000404-85.2022.8.08.0065.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva, posto que os fundamentos para a decretação da custódia cautelar não mais subsistem, sendo que o paciente já constituiu advogado nos autos, não demonstrando interesse em se furtar da aplicação da lei penal.

Invocam o princípio da homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não ultrapassaria o patamar de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de detenção.

Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência em endereço diverso do local do cometimento do crime, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora preso em flagrante delito, vindo a ser denunciado pelas supostas práticas dos crimes previstas no art. 129,

na forma do art. 14, II, e no art. 147, todos do Código Penal, além da prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Narra a denúncia constante do ID nº 3140176 que, no dia 23/04/2022, por volta das 15 h, na Zona Rural de Jaguaré/ES, o denunciado, em estado de embriaguez pré-ordenada, teria praticado vias de fato contra sua companheira e tentado lesioná-la mediante o uso de uma faca de cozinha, não conseguindo consumar o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o acusado teria proferido ameaças contra a sua companheira, afirmando que a mataria.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Em momento posterior, a autoridade coatora indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente, por entender que, uma vez solto, o acusado poderá praticar novos atos de violência doméstica contra a vítima.

Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso, têm-se que os impetrantes não sustentam a inexistência do
fumus comissi delicti
, o qual resta demonstrado pelos documentos colacionados aos presentes autos eletrônicos, com destaque para o depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência (ID nº 3140170).

Quanto ao
periculum libertatis
, a despeito das alegações do impetrante sobre a suposta alteração do quadro fático em decorrência do longo tempo de custódia do paciente, os elementos dos autos indicam a permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

Tal fato se dá pois, conforme o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, o paciente já a agrediu outras vezes, sendo que, dessa vez, chegou inclusive a dizer que “
se fosse preso quando saísse iria matar a Declarante”
(p. 01 – ID nº 3140170).

Ainda, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as agressões sempre se davam na frente dos filhos menores, inclusive no dia dos fatos narrados, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do acusado, confira-se (grifei):

(...) Consigno ainda, que devidamente citado, o ora paciente apresentou resposta à acusação com requerimento de liberdade provisória, sendo proferida decisão nos autos designando audiências de instrução e julgamento para o dia 05 de outubro de 2022 às 13:00 horas, bem como indeferindo o requerimento, com base no que consta do caderno processual até o momento e
também na declaração da vítima, que afirmou sempre ter sofrido agressões físicas por parte do ora paciente, inclusive de que referidas agressões aconteciam na presença de seus filhos menores. Alegou, outrossim, que no dia dos fatos tratados nos presentes autos as crianças começaram a gritar, entendendo esta Magistrada, que em liberdade, o acusado continuará com a violência praticada contra a vítima e por esta razão medidas diversas da segregação não foram aplicadas neste momento, eis que ineficazes.

Chamo atenção ainda ao que consta do “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” preenchido pela vítima (ID nº 3140168), a informação de que o paciente já a agrediu fisicamente por meio de estrangulamento, tapa, empurrão, além de já ter obrigado-a a ter relações sexuais contra a vontade dela.

Nesse contexto, não há que se falar em deficiência da fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que solto há um risco
concreto
de que o paciente volte a cometer agressões contra a vítima.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta eg. Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. P
resentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária
para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva,

e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que

“
n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4.
O alegado excesso de prazo
“
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5
. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes
. 2
.
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes
. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficentes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
. 1. O art. 313, III do CPP define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
motivo pelo qual
a prisão preventiva é cabível
, frente ao descumprimento da medida protetiva pelo acusado. 2. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
No entanto, vejo que o impetrante confessa que teve contato com a vítima a despeito da determinação judicial.
3. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
uma vez que o réu, voluntariamente, vem descumprindo as medidas protetivas designadas, tendo, inclusive, agredido a vítima.
4. Por fim, embora o impetrante sustente a existência de condições favoráveis, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5.Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5007342-46.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA
.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis
.2. Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

No que diz respeito a suposta violação ao princípio da homogeneidade das penas, comungo do entendimento assente neste eg. Tribunal no sentido de que
NÃO
“
é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidad
e.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Noutro giro, no que diz respeito aos argumentos trazidos pelo impetrante em sustentação oral acerca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, além de tal questão ter sido trazida somente na tribuna, configurando nítida inovação, não houve a juntada de quaisquer elementos de prova nesse sentido.

Salta aos olhos ainda a alegação da necessidade de o paciente supostamente exercer as funções paternais, ora, conforme já exposto, as agressões ocorriam sempre na frente dos filhos menores, sendo que, no dia dos fatos ora apreciados, aparentemente, o intento criminoso do paciente só não se consumou pelo fato de que as crianças começaram a gritar, o que possibilitou a fuga da paciente com os filhos da residência.

Do mesmo modo, novamente configurando nítida inovação, o impetrante peticiona nos autos eletrônicos, na data de ontem (20/09/2022), alegando a necessidade de restabelecimento de sua liberdade, com intuito de auxiliar seus irmãos com o tratamento de sua genitora acometida de doença pulmonar. Acosta, para tanto, fotografia de sua genitora, alta médica e nota fiscal de compra de medicamentos.

Não vejo razão para alterar o entendimento já firmado neste voto. Isso porque não há comprovação do atual estado de saúde da genitora do paciente, como dito, apenas colaciona documento relativo a alta hospitalar de março de 2022 e cupom fiscal de medicamentos adquiridos em 13/09/2022, por terceira pessoa, já que o paciente se encontrava recolhido no sistema prisional nesta data.

Ademais, como o próprio impetrante alertou no petitório, o paciente possui irmãos, ou seja, mais de um, não demonstrando, portanto, a sua essencialidade no auxílio da sua genitora.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRESSÕES EM FRENTE DOS FILHOS MENORES. AMEAÇA DE MORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

2. No caso, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com destaque para o depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, enquanto o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado está calcado na gravidade concreta do delito, uma vez que as agressões sempre se davam na frente dos filhos menores, inclusive no dia dos fatos narrados, além de que o acusado proferiu ameças de morte contra a vítima.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade das penas, eis que este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que
NÃO
“
é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidad
e.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.